Tribunal: TJDFT
Processo: 0038051-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0038051-52.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DANIEL TARDELLI TOMCZAK, MELISE RODRIGUES TOMCZAK, FAENGE ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH